Tribunal: TJES
Processo: 5002693-16.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002693-16.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: GILDETH FRACALOSSI SILVA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo
:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHOS CUTÂNEOS REGIONAIS E O PROCEDIMENTO SIMÉTRICO NECESSÁRIO PARA AMBOS OS SEIOS, EM VIRTUDE DE UMA MASTECTOMIA RADICAL NA MAMA DIREITA, POR CONTA DE UM CÂNCER DE MAMA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AFASTADA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, AUTORIZANDO A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E CONDENANDO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE
R$ 10.000,00
(DEZ MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. VALORES FIXADOS SEGUNDO PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E EM OBEDIÊNCIA À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Desnecessidade de prova pericial. O profissional médico que atende a autora e, portanto, conhece o seu estado de saúde, é quem deve determinar o tratamento indicado, bem como quais instrumentos/procedimentos cirúrgicos deverão ser utilizados/adotados. Preliminar afastada.
2.
Conforme aduzido pelo colega sentenciante,
"o caso enfrentado pela parte autora foi além do mero aborrecimento, estando sobejamente comprovado o dano em decorrência de ato levado a cabo pela ré, ante a situação de desamparo enfrentada pela autora, visto que no momento em que mais precisava usufruir do serviço contratado, em razão de sua idade avançada, foi surpreendida com a negativa arbitrária em custear o tratamento prescrito pelo seu médico, sendo inegável o transtorno e o abalo psicológico sofrido por esta"
. Conclusão acertada e que não merece reparos.
3.

Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
4.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHOS CUTÂNEOS REGIONAIS E O PROCEDIMENTO SIMÉTRICO NECESSÁRIO PARA AMBOS OS SEIOS, EM VIRTUDE DE UMA MASTECTOMIA RADICAL NA MAMA DIREITA, POR CONTA DE UM CÂNCER DE MAMA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AFASTADA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E CONDENOU A RECORRENTE AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE
R$ 10.000,00
(DEZ MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PROVIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO
.
1.
Desnecessidade de prova pericial. O profissional médico que atende a autora e, portanto, conhece o seu estado de saúde, é quem deve determinar o tratamento indicado, bem como quais instrumentos/procedimentos cirúrgicos deverão ser utilizados/adotados. Preliminar afastada.
2.
Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
. 3.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.